Tribunal: TJDFT
Processo: 0711580-13.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. MANUTENÇÃO DE JET-SKI. VÍCIO DO SERVIÇO. DECADÊNCIA DO DIREITO. SUSPENSÃO DO PRAZO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que, reconhecendo a decadência do direito do autor, extinguiu o processo, com resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) decadência do direito de reclamar por vícios do produto; (ii) direito do autor à restituição do valor pago às rés; (iii) direito do autor ao reembolso do valor pago pela reexecução do serviço; e (iv) direito do autor à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). Na hipótese, todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem, solidariamente, pela reparação de danos causados ao consumidor (CDC, art. 7o, parágrafo único).
4. Consoante o artigo 26, II e § 2o, do CDC, é de noventa dias o direito do consumidor de reclamar por vícios no fornecimento de serviço durável, obstando a decadência a reclamação comprovadamente formulada perante o fornecedor até a resposta negativa correspondente.
5. As provas produzidas, notadamente os prints das mensagens do aplicativo WhatsApp, indicam que a última tratativa feita entre as partes, acerca do vício do serviço e substituição de peças do bem, ocorreu em dezembro de 2024 (ID 81650293). E o autor não produziu elementos mínimos para comprovar que formulou reclamação perante a ré, ajuizando a presente ação em 10/10/2025, mais de um ano após a execução do serviço.
6. Destarte, não comprovada causa obstativa da decadência (CPC, art. 373, I), impõe-se o reconhecimento da decadência do direito de reclamar pelo vício do serviço. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2075619, 0718162-38.2025.8.07.0007, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 10.12.2025.
7. A decadência impede discutir o vício, ainda que sob o título de responsabilidade civil (pedido de indenização), porquanto não altera a natureza da pretensão. Escorreita a sentença. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1618487, 07030266420228070020, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 16.9.2022.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
9. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
10. Súmula do julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 26, II e § 2o; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2075619, 0718162-38.2025.8.07.0007, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 10.12.2025; Acórdão 1618487, 07030266420228070020, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 16.9.2022.